Tribunal: TJPA
Processo: 0000733-96.2006.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000733-96.2006.8.14.0031

APELANTE: JOSIANE MARTINS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 12 DA LEI 6.368/76.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal
;

2.

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de mais de 12 (doze) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.;

3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13 e término em 23 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa, 13 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por

JOSIANE MARTINS DOS SANTOS,

inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da
Vara Única de Moju, que, condenou-lhe à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, com o pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente á época dos fatos, pela prática do crime previsto no
art. 12 da Lei 6.368/76
.

Narra a denúncia, que no dia 26 de agosto do ano corrente, por voltas das 00:30h, policiais civis entraram na casa da denunciada, após receberem denúncia de que a mesma estava comercializando drogas, e passaram a revistá-la.

Consta que encontraram um recipiente de cor branca contendo 31 (trinta e uma) “PURUCAS” da droga vulgarmente conhecida por cocaína, e R$123,40 (Centro e vinte e três reais e quarenta centavos), que, segundo a denunciada, era proveniente da venda das referidas drogas. A denunciada alegou em seu depoimento prestado na polícia de fl. 08, que vendia cada “PURUCA” pela quantia de R$ 4,00 (quatro reais). Que se meteu a comercializar droga porque seu marido está desempregado e tem 05 (cinco) filhos para sustentar, inclusive uma filha é doente. Em seguida, a denunciada recebeu voz de prisão e foi conduzida, juntamente com a droga, para os procedimentos legais na Delegacia de Polícia.

Em
razões recursais

(ID 10482514 – Págs. 226/230)
, pugna a defesa, pela reforma da sentença a fim de que seja declarada extinta a punibilidade, nos termos do art.107, IV c/c art.109, V, do CPB.

Por fim, caso seja rejeitado, requer a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art.28, da lei de drogas.

Em
contrarrazões

(ID 10482515 – Págs. 232/235)
, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
improvimento
ao recurso, mantendo-se integralmente a irretocável sentença de primeiro grau.

Nesta Instância Superior, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso de apelação interposto em favor Josiane Martins dos Santos, no intuito de declarar a extinção da punibilidade da recorrente pela prescrição retroativa.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Do pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade. Prescrição retroativa.

Pugna a defesa, pela reforma da sentença a fim de que seja declarada extinta a punibilidade, nos termos do art.107, IV c/c art.109, V, do CPB.

Por fim, caso seja rejeitado, requer a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art.28, da lei de drogas.

Assiste razão a recorrente.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou a apelante a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no
art. 12 da Lei nº 6.368/1976
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 17.10.2006 e que a sentença foi prolatada em 29.04.2019, excedendo em muito o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de mais de 12 (doze) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Cumpre transcrever brilhante entendimento do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, que
“(...)
a prescrição se regula pela pena aplicada, e que esta foi culminada em 02 (dois) anos de reclusão, pelo cometimento do delito de tráfico de drogas previsto no art. 12 da Lei 6.368/76, vigente à época dos fatos, restou configurada a prescrição retroativa, pois constatado o transcurso de mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia, que ocorreu em 26.09.2006, e a publicação da sentença, que se deu em 29.04.2019.(...)”

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, em favor da ré
JOSIANE MARTINS DOS SANTOS
, nos termos do art. 109, inciso V, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
13
de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023